Tribunal: TJDFT
Processo: 0039554-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0039554-89.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO MACIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 76332919. Todo o acordo deverá ser realizado no Portal indicado na decisão de ID 75884699. Eventual dificuldade da parte em adesão ao acordo deverá ser resolvida nos canais de informação disponibilizados pela FEBRABAN e indicados no Portal. Preclusa, retornem-se os autos para a suspensão. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 16:00:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador